Tribunal: TJDFT
Processo: 0721441-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721441-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO LOUZADA MELO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Processo n.o 0731436-97.2019.8.07.0001) nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que rejeitou a impugnação, em razão da preclusão, e deferiu a pesquisa por ativos financeiros junto ao Bacenjud (ID 58432444 dos autos originários). Opostos embargos de declaração pelo agravante, estes foram parcialmente conhecidos e rejeitados, com condenação ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso I, e 81, do Código de Processo Civil. Determinou-se, ainda, ao exequente/agravado a apresentação da certidão de matrícula completa para a realização de penhora (ID 64735528 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 17454400), pugna o agravante pela concessão da gratuidade de justiça, haja vista não possuir atualmente rendimentos suficientes para custear as despesas processuais, em detrimento do sustento próprio e da família, situação econômica que se agravou em face da Pandemia do COVID-19. Alega que, por ser advogado, diante da situação econômica atual, não tem recebido honorários contratuais e que a situação econômica está comprovada por meio de declaração de pobreza, cópia de informações do Bacenjud, no qual comprova que o autor não possui pecúnia disponível em duas contas bancárias, tendo sido obrigado a se cadastrar no programa de ajuda do governo federal, criado em face da Pandemia do COVID-19. Sustenta que a declaração firmada tem presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. O agravante narra ter sido intimado na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil, ao que ofertou crédito à penhora (honorários em outro processo), tendo sido determinada a intimação da parte credora para se manifestar e, posteriormente, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, que não foi conhecida pelo juiz singular. Como razões do recurso apresenta preliminares aduzindo: i) ilegitimidade ativa ad causam para o cumprimento de sentença – pessoa jurídica de sociedade de advogados que não compõe o título executivo judicial – ofensa a coisa julgada – enriquecimento sem causa – matérias de ordem pública; ii) descumprimento do princípio da motivação racional – abuso de poder do juiz -, pois o juiz singular limitou-se a relatar o processo e indeferir a análise da impugnação alegando preclusão e replicar o artigo 15, § 3o da Lei no 8.906/94, mas não analisou as matérias de ordem pública deduzidas, lastreadas em prova documental não analisada; iii) obrigatoriedade do recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença pertinente a matéria de ordem pública – preclusão temporal e preclusão consumativa pro judicato – princípio da instrumentalidade e ausência de arguição de nulidade ou interposição de recurso contra decisão pelos agravados; iv) vício interno e externo da decisão agravada – apreciação das matérias de ordem pública constante na petição de impugnação ao cumprimento de sentença – ausência de fundamentação. Em suas razões recursais, quanto ao mérito, o agravante sustenta: i) a existência de questão de ordem pública referente aos honorários de sucumbência – direito material que se submete a condição suspensiva (evento futuro e incerto) – sendo inexigível o crédito até desaparecer a condição suspensiva; ii) ausência da necessária liquidação do valor a ser recebido pelos credores, em face da reciprocidade material existente entre os honorários; crédito do espólio que ainda será definido no incidente a ser efetivado na 8a Vara Cível de Brasília, em incidente no concurso de credores; iii) concurso de credores perante o devedor Luiz Ronan Silva que redunda na iliquidez e inexigibilidade do crédito da sociedade de advogados; iv) excesso de execução; v) fatos novos supervenientes em sede de embargos de declaração não analisados: a) pedido de liquidação de sentença feito pelo agravante quanto ao crédito que possui perante o Espólio de Ivan Alves Correa, por força do título executivo judicial, b) cumprimento de sentença de direito de advogado pessoa natural, perseguido por pessoa jurídica: sociedade de advogados; vi) ausência de litigância de má-fé; mero exercício do direito de recorrer. Ao final, requer: i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso asseverando estarem presentes os requisitos legais; ii) o reconhecimento de que as questões elencadas em preliminares são matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício, de modo a reformar a decisão interlocutória agravada para cassar a decisão e reconhecer que a pessoa jurídica não é legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, com a extinção do processo sem julgamento, afastada a preclusão consumativa e determinado o recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença, e deferido os demais pedidos realizados preliminarmente, e arbitrados honorários sucumbenciais, caso seja acatado o pedido de extinção do processo; iii) reformar a sentença para afastar a condenação em litigância de má-fé; iv) no mérito, que sejam apreciadas e dirimidas as questões de ordem pública que foram objeto de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada tempestivamente, reformando a decisão agravada. Diz, também, que está havendo sério prejuízo processual e material ao agravante, que não teve as questões de ordem públicas analisadas, muito menos o excesso de execução que também foi objeto descrito na impugnação e que deve ser apreciado para evitar o enriquecimento sem causa a favor do agravado. Intimado o agravante para que, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do preparo recursal (ID 17501396), o agravante informou que irá formular pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem, para que não haja supressão de instância, e colacionou o comprovante do preparo recursal efetuado (IDs 17767559 e 17767563). Relatados. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, recebo a manifestação de ID 17767559 como desistência do pedido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença, referente aos honorários sucumbenciais fixados no Processo no 0019566-38.2015.8.07.0001 e, para melhor compreensão da questão posta em análise no presente recurso, faz-se necessário um breve escorço do cumprimento de sentença (Processo no 0731436-97.2019.8.07.0001). O cumprimento provisório de sentença foi deflagrado em 15.10.2019. O executado, intimado para efetuar o pagamento, peticionou em 10.12.2019 (ID 51925439 dos autos de origem) indicando crédito à penhora, consistente em honorários advocatícios fixados em outro processo (2007.01.1.084510-9) e fez outros requerimentos. Após ser certificada a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e determinada a intimação para resposta, o executado peticionou requerendo a análise da petição e a deliberação sobre as matérias aduzidas, sobrevindo em 11.01.2020 despacho intimando o exequente, para se manifestar sobre o crédito oferecido à penhora, tendo o executado apresentado em 23.01.2020, impugnação ao cumprimento de sentença. O exequente peticionou rejeitando o crédito ofertado em penhora e pleiteou o reconhecimento da preclusão consumativa quanto à impugnação. O juiz singular em 30.03.2020 acolheu a alegação de preclusão em relação à petição apresentada em 23.01.2020 e rejeitou a impugnação apresentada com a oferta de crédito à penhora, tendo determinado a realização de pesquisa de ativos financeiros via BacenJud. O executado opôs embargos de declaração que, após a apresentação de manifestação pelo embargado, foram conhecidos parcialmente e na parte conhecida, rejeitados, sendo aplicada multa de 3% sobre o valor da causa (R$100.509,11), por litigância de má-fé do embargante. Na referida decisão também foi analisada a petição de ID 62561644, apresentada pelo executado, tendo asseverado o magistrado singular que as matérias alegadas pelo executado como de ordem pública são, em verdade, matérias típicas de defesa, que deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno (ID 64735528). Conforme relatado, a questão posta em análise cinge-se, principalmente, em determinar se a petição apresentada pelo agravante com a oferta de crédito para a penhora deve ser considerada como impugnação ao cumprimento provisório de sentença, de forma a impossibilitar a análise da petição posteriormente apresentada pelo agravante com tal finalidade. Da análise da petição de ID 51925439, apresentada pelo agravante após a intimação para pagamento, observa-se, claramente, que, além da oferta de crédito à penhora, houve a alegação de matérias pertinentes à defesa. Nesse sentido, transcrevo abaixo os pedidos formulados na referida petição: O executado vem pugnar para que Vossa Excelência: 1 - Defira a suspensão da execução em razão da condicionante estabelecida pelo exequente; 2 – Acolha a tese de aplicação analógica dos artigos indicados, com o fim de acatar que houve a indicação de bens à penhora tempestivamente no prazo do pagamento e, portanto, capaz de cessarem os efeitos do artigo 523, § 1o do NCPC e/ou sua inaplicabilidade; 3 – Que defira a indicação de bens à penhora e entenda pela tempestividade do pagamento, pois o exequente condicionou o cumprimento de sentença ao crédito decorrente do processo no 2007.01.1.084510-9; 4 – Decida sobre a inexistência do documento essencial à propositura do cumprimento de sentença que é a Certidão do Trânsito em Julgado nos termos da Portaria GPR 473 de 11/03/2019. Dessa forma, nesta análise preliminar, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito, apta a autorizar a concessão do pedido liminar para que seja afastada a preclusão consumativa reconhecida pelo juiz singular. Por outro lado, quanto às demais alegações, não se observa ter incorrido em desacerto o Juízo a quo, pois ou se trata de matérias pertinentes à defesa de mérito, que, com o reconhecimento da preclusão não são cognoscíveis, seja pelo juiz singular, seja nesta instância revisora, ou foram analisadas de forma perspicaz pelo juiz singular. Ademais, não se vislumbra ab initio a alegada nulidade da decisão agravada, em decorrência dos vícios suscitados, devendo a questão ser analisada com maior profundidade quando do julgamento do mérito do recurso, assim como a questão relativa à aplicação da multa, por litigância de má-fé. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Dispenso as informações pertinentes ao presente processo. Brasília, D.F., 17 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator